Tribunal: STJ
Processo: 5019053-78.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165621 - RJ (2024/0315574-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R R G B A M DE O
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
CESAR ARANGO LOBATO - RJ187518
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MEDIDA
CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo o
acórdão que invalidou medida cautelar de busca e apreensão por falta de fundamentação
adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que deferiu a medida
cautelar de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea e suficiente para justificar a
restrição de direitos fundamentais da agravada.
3. A questão também envolve a análise da alegação de prequestionamento implícito em relação à
tese de violação ao art. 257, I, do CPP e art. 6o, V, da LC n. 75/1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prequestionamento ficto pressupõe a oportuna oposição de embargos de declaração perante
a Corte local e, em caso de persistência de indevida omissão, a indicação, no recurso especial, de
eventual ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso.
5. Ademais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se
configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos
dispositivos violados" situação não verificada nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235
/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
22/8/2022
6. O deferimento de medida cautelar de busca e apreensão exige fundamentação concreta, com
demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o
comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. No mesmo sentido: AgRg
no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
1/6/2017
DJe
; e AgRg no RHC 123.437/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
7/6/2017
julgado em
DJe
.
27/10/2020
12/11/2020
7. Hipótese em que, nada obstante a evidente gravidade dos fatos sob investigação, que
indicariam a provável prática de crimes de gestão fraudulenta ou temerária da PREVICAMPOS,
implementada por meio da aplicação do capital em "fundos podres", gerando milionário prejuízo
ao fundo de previdência, não consta da decisão de primeiro grau suficiente demonstração de
indícios de autoria em relação à agravada.
Documento eletrônico VDA49507028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 52c2768e-3298-43ec-b5ba-e15b4593f152

8. Não se mostra suficiente para justificar a gravosa medida de busca e apreensão, que relativiza,
em circunstâncias excepcionais, a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, a
presunção de que a agravada participou da empreitada criminosa por ter indicado, no exercício
da função de Chefe do Executivo municipal, os gestores do fundo de previdência, ainda que
incompetentes para o desempenho da função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "O deferimento de medida cautelar de busca e apreensão exige
fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para sua
decretação."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 240, § 1o.
AgRg no RHC n. 133.486/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; RHC n. 98.603/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12.02.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
07/08/2025
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49507028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 52c2768e-3298-43ec-b5ba-e15b4593f152

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2165621 - RJ (2024/0315574-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R R G B A M DE O
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
CESAR ARANGO LOBATO - RJ187518
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MEDIDA
CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
ILEGALIDADE CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que
conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo o
acórdão que invalidou medida cautelar de busca e apreensão por falta de fundamentação
adequada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de primeiro grau que deferiu a medida
cautelar de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea e suficiente para justificar a
restrição de direitos fundamentais da agravada.
3. A questão também envolve a análise da alegação de prequestionamento implícito em relação à
tese de violação ao art. 257, I, do CPP e art. 6o, V, da LC n. 75/1993.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prequestionamento ficto pressupõe a oportuna oposição de embargos de declaração perante
a Corte local e, em caso de persistência de indevida omissão, a indicação, no recurso especial, de
eventual ofensa ao art. 619 do CPP, o que não ocorreu no caso.
5. Ademais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se
configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

dispositivos violados" situação não verificada nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235
/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
22/8/2022
6. O deferimento de medida cautelar de busca e apreensão exige fundamentação concreta, com
demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o
comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna. No mesmo sentido: AgRg
no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
,
1/6/2017
DJe
; e AgRg no RHC 123.437/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
7/6/2017
julgado em
DJe
.
27/10/2020
12/11/2020
7. Hipótese em que, nada obstante a evidente gravidade dos fatos sob investigação, que
indicariam a provável prática de crimes de gestão fraudulenta ou temerária da PREVICAMPOS,
implementada por meio da aplicação do capital em "fundos podres", gerando milionário prejuízo
ao fundo de previdência, não consta da decisão de primeiro grau suficiente demonstração de
indícios de autoria em relação à agravada.
8. Não se mostra suficiente para justificar a gravosa medida de busca e apreensão, que relativiza,
em circunstâncias excepcionais, a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar, a
presunção de que a agravada participou da empreitada criminosa por ter indicado, no exercício
da função de Chefe do Executivo municipal, os gestores do fundo de previdência, ainda que
incompetentes para o desempenho da função.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "O deferimento de medida cautelar de busca e apreensão exige
fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para sua
decretação."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 240, § 1o.
AgRg no RHC n. 133.486/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em 02.08.2022; RHC n. 98.603/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12.02.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento (fls. 255-267).
A parte agravante aduz, em síntese, que: a) houve prequestionamento implícito em
relação à tese de violação ao art. 257, I, do CPP e art. 6o, V, da LC n. 75/1993, sustentando que a
decisão concessiva de
"implicou óbice instransponível à atividade de persecução
habeas corpus
penal desempenhada pelo Ministério Público Federal"; b) o juízo de primeira instância
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

fundamentou satisfatoriamente a decisão que deferiu a medida de busca e apreensão, não
havendo que se falar em ausência de elementos suficientes para justificar a diligência
investigativa.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, a fim de ser dado provimento
integral ao recurso especial
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, não houve, na origem,
qualquer debate acerca de uma suposta violação a dispositivos legais que disciplinam as
prerrogativas institucionais do Ministério Público, o que atrai a incidência das Súmulas n. 211
/STJ e n. 282/STF, pelas quais o recurso especial não pode ser admitido nas hipóteses em que
ausente o necessário prequestionamento da matéria.
Não há falar, tampouco, em prequestionamento ficto, conforme sustentado no
recurso especial, que pressupõe a oportuna oposição de embargos de declaração perante a Corte
local e, em caso de persistência de indevida omissão, a indicação, no recurso especial, de
eventual ofensa ao art. 619 do CPP.
Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO
RÉU E PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME
SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E
LESÃO CORPORAL. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível até mesmo na esfera
penal, desde que no recurso especial tenha o recorrente apontado violação ao art. 619
do CPP (dispositivo do CPP correspondente ao art. 1.022 do CPC), a fim de permitir
que o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e, acaso constatado,
passe desde então ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior,
se necessário, consoante preleciona o art. 1.025 do CPC. Precedentes." (AgRg no
REsp. 1.669.113/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 19/4/2018, DJe 11/5/2018). [...]
4. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

(AgRg no REsp 1902294/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei)
2/3/2021
8/3/2021
Ocorre que, no caso, sequer houve oposição de embargos de declaração em face do
acórdão ora recorrido, o que impediu a Corte local de apreciar a suposta violação ao art. 257, I,
do CPP e art. 6o, V, da LC n. 75/1993, a inviabilizar a inauguração do debate diretamente perante
esta Corte Superior.
No mais, "prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito
somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção
aos dispositivos violados" situação não verificada nos presentes autos (AgRg no AREsp n.
2.123.235/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
).
22/8/2022
Não é demais lembrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, até
mesmo matérias de ordem pública exigem prequestionamento, conforme indica o julgado a
seguir reproduzido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o
(AgRg no AREsp n.
recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade'
982.366/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 12/03/2018).
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp 1721960/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe
, grifei)
12/11/2020
Sustenta o agravante, por outro lado, a violação ao art. 240, § 1o, do CPP, decorrente
da anulação de válida medida cautelar de busca e apreensão deferida pelo juízo de primeiro grau.
O acórdão recorrido, naquilo que importa à presente análise, assim justificou a
concessão de
em favor da paciente (ora agravada), para considerar ilegal a
habeas corpus
medida cautelar de busca e apreensão, por ausência de satisfatória fundamentação da decisão
judicial que a decretou (fls. 146-153):

"[...]
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

No evento 1, ANEXO4, consta o ato coator, a decisão judicial que chancelou,
deferindo, todas as medidas requerida.
Interessante que, em todos os eventos acima mencionados, não há mais de um
parágrafo destinado à conduta supostamente criminosa imputada à paciente. Verifica-
se, apenas, uma expressão afirmando que a mesma, enquanto prefeita do município
de Campos dos Goytacazes, teria nomeado alguns dos investigados para a gestão da
PREVICAMPOS, sem que essas pessoas tivessem competência e capacidade técnica
para tanto, tendo, assim, supostamente, contribuído para resultados danosos à
Na parte final da decisão impugnada consta, apenas:
entidade.
5 - [R R G]: [R] era Prefeita de Campos na época dos fatos e, nesta qualidade, foi a
responsável por indicar gestores e membros do Comitê da PREVICAMPOS, todos,
aparentemente, sem qualquer conhecimento sobre investimentos para o exercícios das
funções.
E, nesse ensejo, verifico, de plano, que existe uma questão importante relacionada à
conduta imputada à paciente e ao seu respectivo elemento volitivo, os quais, por seu
turno, parece não se encaixar nos tipos penais descritos na decisão impugnada.
Vejamos.
De acordo com a tese sustentada pelos órgãos de persecução penal, e chancelada no
decisum de primeiro grau, a paciente, no exercício do cargo de Prefeita do Município
de Campos, nomeou parte dos investigados na Operação Encilhamento para gerirem
a PREVICAMPOS, entidade previdenciária dos servidores daquela municipalidade,
sem que os nomeados tivessem a necessária expertise para o exercício do mister que
lhes fora atribuído.
Ainda de acordo com a tese fática constante da representação, os gestores,
carecedores da devida técnica, e agindo sob as temerárias orientações que lhe foram
repassadas pela empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO DE VAL. MOB.
LTDA – contratada pela PREVICAMPOS para prestar apoio técnico à respectiva
gestão patrimonial – aplicaram o capital então gerido em “fundos podres”, causando
um prejuízo milionário à mencionada instituição.
Diante disso, o Juízo de Primeiro Grau, acolhendo os termos do requerimento
acusatório, identificou a existência de indícios de que os investigados praticaram em
tese, os “crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária de instituição financeira, bem
como de peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de
capitais”, tendo, diante disso, deferido as medidas cautelares descritas no final da
decisão do evento 1, ANEXO4.
No momento de explicitar a conduta da paciente, a Magistrada a quo aduziu que a
investigada “era Prefeita de Campos na época dos fatos e, nesta qualidade, foi a
responsável por indicar gestores e membros do Comitê da PREVICAMPOS, todos,
aparentemente, sem qualquer conhecimento sobre investimentos para o exercício das
funções”.
Relativamente à conduta atribuída à paciente nada mais lhe foi imputado e,
tampouco, relatado.
A princípio, a ela é imputada uma fato comissivo: ter indicado gestores e membros
do Comitê da PREVICAMPOS, todos, sem a devida qualificação técnica para suas
funções. Essa conduta, por si só, é atipica. Mesmo que se admita como verdade a
falta de qualificação e competência das pessoas indicadas pela paciente, esses atos
comissivos, por mais que possam ser tidos como censuráveis do ponto de vista moral,
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

de gestão e político, não orienta qualquer tipicidade penal, nessa simplicidade da
narrativa.
Nada há além dessa narrativa que, a meu sentir, apresenta-se insuficiente para
legitimar a legalidade do ato coator em relação, exclusivamente, à paciente.
Desconhece-se como, na estrutura municipal, tais “indicações” se deram e como
devem ocorrer, se uma singela indicação política, ou depende de ato de ofício formal,
se há critérios para tanto, ou não.
Em relação aos demais crimes mencionados na decisão impugnada – de associação
criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais –, entendo que
não há indício mínimo da autoria quanto à prática destes pela paciente, bastando ler a
decisão judicial impugnada por este writ.
As investigações deveriam, com devem prosseguir, para efeito de se saber se a
paciente praticou atos comissivos, em desconformidade com as regras legais,
conscientes de que as pessoas indicadas para a gestão da PREVICAMPOS tinham
como finalidade atos fraudulentos e/ou temerários - e, nesse sentido, integrar
associação criminosa e praticar atos de corrupção e lavagem de capitais - ou, em
meio à gestão, a paciente, vindo a saber das fraudes e/ou de atos temerários deixou de
agir, como garante, vindo a omitir-se, deixando de agir quando o dever lhe impunha
(CP. art. 13, § 2o, alíneas “a” a “c”.
Ademais, chama a minha atenção, em primeiro lugar, uma questão importante a ser
destacada do ato coator: o emprego da partícula “e/ou” na decisão impugnada,
utilizada para fazer referência aos crimes de gestão fraudulenta e de gestão temerária.
A esse respeito, impende observar que os mencionados delitos, de gestão fraudulenta
e de gestão temerária, constituem tipos autônomos, sendo que o primeiro está
previsto no caput do art. 4o, da Lei n.o 7.492 e o segundo está previsto no parágrafo
único do mesmo dispositivo legal, in verbis:
[...]
Pois bem. Como dito há pouco neste Voto, a gestão fraudulenta ocorre quando o
administrador age com o objetivo de obter vantagem indevida para si ou para outrem
na gestão do patrimônio que lhe foi confiado, ao passo que a gestão temerária ocorre
quando o administrador viola as normas correlatas à gestão do patrimônio por ele
gerido, adotando diligências incompatíveis com o bom exercício do respectivo
mister. De acordo com a decisão impugnada, a paciente, na qualidade de Prefeita do
Município de Campos dos Goytacazes, nomeou, para exercer os cargos de gestores e
de membros do Comitê do PREVICAMPOS, um grupo de pessoas que não tinha
conhecimento sobre investimentos financeiros e que, portanto, não tinha condições
técnicas de exercer as funções para as quais foi designado.
Dito isso, e de plano, entendo que a hipótese de a paciente ter praticado a gestão
fraudulenta deve ser descartada.
Isso porque, ainda que a premissa persecutória, chancelada na decisão impugnada,
seja verdadeira – ou seja, ainda que a paciente tenha nomeado pessoas desprovidas de
conhecimento técnico para gerirem o PREVICAMPOS –, não me parece adequado
supor que a então Prefeita tenha assim agido com o propósito de obter vantagem
indevida, para si ou para outrem.
Da análise das premissas adotadas na decisão em análise, não é possível concluir que
a paciente agiu com o fim de obter vantagem indevida, impondo-se observar, em
acréscimo, que o dolo da investigada sequer foi objeto de explanação.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

A propósito, quadra observar que o crime de gestão fraudulenta é de sujeito ativo
próprio e, como tal, somente pode ser praticado pelos gestores do patrimônio lesado
ou, ainda, por terceira pessoa que venha a agir em concurso com os gestores na
condição de partícipe.
O mesmo se diz em relação ao crime de gestão temerária, cujo sujeito ativo também é
próprio, dependendo de qualidade especial.
No caso vertente, a paciente não exerceu a função de gestora da PREVICAMPOS e,
pelo que se infere, não enveredou nenhum ajuste de vontade com os ocupantes de tal
função, o que, a meu ver, afasta a hipótese do concurso de agentes.
As investigações e, tampouco, a representação ratificada pelo MPF dão conta de, em
tese, ter a paciente cometido algum crime omissivo impróprio na condição de
prefeita, deixando de agir, omitindo-se conscientemente, violando o seu dever de
garante, a fim de impedir o resultado danoso.
Quadra observar que os gestores da PREVICAMPOS são pessoas capazes e não foi
informado que a paciente os induziu a erro, não se podendo supor, assim, que a
investigada agiu com domínio dos fatos.
Para o STF, o simples fato de uma determinada pessoa ocupar o cargo X ou Y não
pode servir de fundamento para que ela seja alvo de um inquérito, devendo a
investigação ser motivada por elementos mais concretos acerca da sua suposta
participação no esquema criminoso, senão vejamos:
[...]
Dessa forma, acredito que não há a possibilidade de se atribuir à paciente a qualidade
de sujeita ativa dos crimes de gestão fraudulenta ou de gestão temerária no caso
vertente, o que esteriliza a diligência probatória relativa a tais delitos.
Prosseguindo, e em relação aos demais crimes mencionados na decisão impugnada –
de associação criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de capitais –,
entendo que não há indício mínimo da autoria quanto à prática destes pela paciente, o
que se diz pelas conclusões já expostas neste Voto, senão vejamos.
Em relação ao crime de associação criminosa, repiso e destaco que a decisão
impugnada, pelo que observo, não fez menção à existência de conluio fraudulento
entre a paciente e os demais investigados, o que inviabiliza o reconhecimento do
delito associativo.
No tocante aos crimes de peculato, de corrupção ativa e de corrupção passiva, repiso
e destaco que a decisão impugnada não fez menção à obtenção ou à tentativa de
obtenção de vantagem ilícita pela paciente, para si ou para outrem, o que afasta a
hipótese de consumação dos delitos administrativos.
Por fim, quanto ao crime de lavagem de capitais, repiso e destaco que a decisão
impugnada não fez menção à obtenção de vantagem pecuniária indevida pela
paciente, não se detectando, assim, a existência de um capital de origem ilícita,
provindo de crimes antecedentes, sobre o qual possa ter porventura recaído a
lavagem.
[...]
Dito isso, insta frisar que os Tribunais Superiores não admitem a realização do
– que, como se sabe, consiste na imposição de medidas probatórias
fishing expedition
por demais expansivas, em que a objetividade da diligência probatória dá lugar à
generalidade e ao excesso de fé na serendipidade, inclusive na de segundo grau.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

Medidas dessa natureza –
– parecem inverter a lógica processual,
fishing expedition
através de uma metodologia própria, pela qual se privilegia o direito penal do autor,
ao invés do direito penal do fato. Primeiro, investiga-se a pessoa para, então – e
casuisticamente, de acordo com o resultado da diligência –, definir o fato sobre o
qual vai recair a investigação.
Com efeito, entendo que não é possível chancelar diligências probatórias que não
delimitam com clareza os fatos que se busca apurar e que não expõem com exatidão
as razões que justificam o deferimento da medida.” (grifei)
Percebe-se, portanto, que a decisão judicial que decretou a medida cautelar de busca
e apreensão foi considerada inválida por não ter indicado, de forma satisfatória, dados concretos
reveladores da possível participação da agravada nos crimes objeto de investigação, quais sejam,
gestão fraudulenta e/ou temerária do fundo de previdência dos servidores do ente municipal,
peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de capitais.
Sustenta o Ministério Público Federal, por seu turno, que a decisão do juízo de
primeiro grau estaria apoiada em "fundadas razões", a justificar validamente a decretação da
medida de busca e apreensão, pelo que o acórdão impugnado, ao conceder a ordem de habeas
em favor da agravada, acabou por violar o art. 240, § 1o, do CPP.
corpus
Consta das razões de recurso especial que (fl. 183):

"[...]
No caso em análise, constatou-se que a partir do segundo semestre de 2016, época
em que [R R G] ocupava a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, foi identificada
uma mudança na política de investimentos da PREVICAMPOS, ocasião em que,
através da consultora CRÉDITO E MERCADO, a entidade previdenciária investiu
irregularmente nos fundos supramencionados.
Foi, então, a própria paciente que, na qualidade de prefeita do município durante o
período investigado, indicou os agentes gestores da PREVICAMPOS, ainda que estes
fossem absolutamente inaptos para o exercício das respectivas funções, sem qualquer
conhecimento sobre investimentos.
Vale lembrar que, dentre as pessoas alvo da medida cautelar deferida, estão os sócios
da empresa CRÉDITO E MERCADO GESTÃO VAL. MOB. LTDA., assim como os
gestores da PREVICAMPOS – entre membros do Comitê de Investimento, do
Conselho Deliberativo e da Diretoria –, todos indicados pela paciente." (grifei)
A tese recursal, pois, é no sentido de que estariam demonstradas "fundadas razões" a
justificar a medida de busca e apreensão, uma vez que a agravada teria sido responsável, na
qualidade de Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, pela indicação dos
administradores, sabidamente incompetentes, do fundo de previdência do ente municipal
(PREVICAMPOS), contribuindo, assim, para os crimes praticados na gestão deste.
Acrescenta o MPF (fls. 184-185):

"[...]
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

Por sua vez, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu por afastar tal medida
sob o fundamento de que os crimes de gestão fraudulenta e de gestão temerária
possuem sujeito ativo próprio, de modo que somente poderiam ser praticados pelos
gestores do patrimônio lesado, ao passo que a paciente não exerceu a função de
gestora da PREVICAMPOS.
Tal entendimento, contudo, parece confundir os conceitos de “crimes próprios” e
“crimes de mão própria”. É certo que no caso destes, somente o sujeito
expressamente indicado pelo tipo penal é quem pode praticar a conduta criminosa,
todavia, no caso dos crimes próprios, nada impede que estes sejam cometidos por
terceira pessoa em coautoria, nos termos do art. 29, do Código Penal.
Nesse sentido, em se tratando de crime próprio, nada impede que a paciente venha a
responder pela prática da conduta prevista no art. 4o, da Lei no 7.492/86." (grifei)
Sem razão o agravante.
Destaque-se, em primeiro lugar, que, ao contrário do que defende o agravante, a
Corte local não concluiu pela invalidade da busca e apreensão sob a premissa de que os crimes
de gestão fraudulenta e de gestão temerária (tipificados no art. 4o da Lei n. 7.492/1986) exigem
sujeito ativo próprio, impedindo a imputação em relação à agravada, que não desempenhou
atividade de gestora da PREVICAMPOS.
Como visto do trecho transcrito do acórdão recorrido, concluiu a Corte local que,
nada obstante possível, em tese, a coautoria nos crimes objeto de investigação, não haveria, no
caso, suficiente explicitação de indícios de participação da agravada, o que não poderia ser
simplesmente presumido diante da função política exercida (Prefeita), ou pelo fato de ter
indicado os administradores do fundo, que viria a ser gerido de modo fraudulento ou temerário.
No ponto, cabe reiterar as razões declinadas pela Corte local (fl. 151):

[...]
A propósito, quadra observar que o crime de gestão fraudulenta é de sujeito ativo
próprio e, como tal, somente pode ser praticado pelos gestores do patrimônio lesado
ou, ainda, por terceira pessoa que venha a agir em concurso com os gestores na
condição de partícipe.
O mesmo se diz em relação ao crime de gestão temerária, cujo sujeito ativo também é
próprio, dependendo de qualidade especial.
No caso vertente, a paciente não exerceu a função de gestora da PREVICAMPOS e,
pelo que se infere, não enveredou nenhum ajuste de vontade com os ocupantes de tal
" (grifei)
função, o que, a meu ver, afasta a hipótese do concurso de agentes.
Veja-se que o acórdão está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de que o crime de gestão fraudulenta, a despeito de exigir sujeito ativo próprio,
admite coautoria com terceiro que não ocupe função gerencial, desde que demonstrada sua
participação na empreitada criminosa.
A propósito:
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA.
CRIME PRÓPRIO.
1. Embora o delito de gestão fraudulenta de instituição financeira classifique-se como
crime próprio, exigindo-se do sujeito ativo a condição especial constante no artigo 25
da Lei n. 7.492/1986, tal situação não impede que, mediante a norma de extensão
prevista no artigo 29 do Código Penal, a condição especial do gestor da instituição
financeira se comunique a terceiros estranhos a ela.
2. In casu, a exordial imputa a atuação conjunta do paciente com os gestores da
instituição financeira em razão da sua condição de controlador dos fundos que
realizaram as operações descritas na denúncia.
3. A denúncia narra que o agravante atuou na trama criminosa auxiliando o Diretor
Presidente e o Diretor Jurídico-Contábil na prática de gestão fraudulenta.
4. A inicial acusatória descreveu a autoria do paciente em razão da participação na
condução da instituição financeira em operações configuradoras da materialidade
delitiva, tendo se respaldado nos elementos probatórios coligidos na fase inquisitorial
evidenciadores de que teria contribuído para a tomada de decisões supostamente
espúrias que teriam orientado os rumos da instituição financeira, no período de
novembro de 2014 a março de 2016.
5. Resta afastada a alegação de responsabilização penal objetiva, uma vez que a peça
acusatória menciona que as práticas delitivas se deram em coautoria ou participação
do acusado .
6. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos
adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o
pleno exercício da ampla defesa.
7. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 858.967/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
4/3/2024
DJe de
, grifei)
7/3/2024
No caso, todavia, conforme destacado no acórdão recorrido, para além da
agravada não exercer formalmente função gerencial na PREVICAMPOS, não teria a decisão
proferida pelo juízo de primeiro grau identificado, concretamente, sua efetiva participação nos
crimes objeto de apuração, não sendo suficiente para justificar a gravosa medida deferida a mera
circunstância de ser responsável por indicar, na condição de Prefeita, os gestores do fundo (ainda
que incompetentes para o exercício da função).
A questão em debate resume-se, portanto, a identificar se a Corte local agiu com
acerto ao invalidar a busca e apreensão, sob o argumento de que faltaria à decisão judicial que a
decretou idônea fundamentação.
A fundamentação das decisões judiciais transcende uma mera formalidade
processual, encerrando verdadeira salvaguarda contra o arbítrio estatal. Não se trata apenas de
cumprir o comando do art. 93, inciso IX da Constituição da República. A motivação adequada
legitima a atuação jurisdicional e permite que o cidadão compreenda – e eventualmente
questione – as razões que fundamentaram a restrição de seus direitos fundamentais.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

É através dela, portanto, que se verifica se a interferência estatal atende aos critérios
de necessidade e proporcionalidade, pilares do devido processo legal. É dizer, em um Estado
Democrático de Direito, o poder de restringir garantias constitucionais pressupõe justificativa
consistente e individualizada; do contrário, decisões genéricas e padronizadas abrem caminho
para arbitrariedades e esvaziam o próprio sistema constitucional de proteção aos direitos
fundamentais.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES
LICITATÓRIOS. "OPERAÇÃO FALSO NEGATIVO". MEDIDA DE BUSCA E
APREENSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Constituição da República, em seu art. 93, IX, ("todos os julgamentos dos
órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as suas decisões,
sob pena de nulidade"), concretizado no plano legislativo pelo art. 489, § 1o, do CPC,
demanda a expressa motivação da decisão judicial.
2. A decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea a justificar a
medida de busca e apreensão, visto que o Juízo de Direito não demonstrou nem a
existência de indícios de autoria, muito menos a indispensabilidade da medida,
evidenciando-se, assim, o caráter genérico da decisão.
3. No caso dos autos, a primeira decisão cingiu-se a enumerar a empresa AC
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - TIMBRO
TRADING (CNPJ 07 415 554/0001-07) no início e no fim da petição, ao deferir a
busca e apreensão. Não há nenhuma menção a como esta empresa estaria ligada aos
fatos em apuração. Após nova representação ministerial, o Juízo de Direito
acrescentou, sem nenhuma nova fundamentação, a empresa TIMBRO COMÉRCIO
EXTERIOR LTDA (CNPJ 12.116.971/0001-80), sócia da TIMBRO TRADING,
além dos ora paciente, sócios nas duas empresas.
4. Forçoso salientar que as informações posteriormente prestadas pelo Juízo de
primeiro grau não tem o condão de convalidar a fundamentação inidônea da decisão
que deferiu o pedido de busca e apreensão.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RHC n. 133.486/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022; grifei)

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO. INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O
DEFERIMENTO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso em debate, a medida de busca e apreensão foi proferida em genérico
decreto, no qual não há indicação do suposto delito praticado, dos requisitos legais de
justa causa e imprescindibilidade dessa prova, aplicável a qualquer procedimento
investigatório e assim, incapaz de fundamentar a medida em qualquer um deles, se
mostrando eivada de nulidade, devendo, portanto, esse material probatório ser
extraído dos autos, assim como outros decorrentes, sem prejuízo do prosseguimento
Precedentes. do inquérito policial.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

2. Recurso provido para declarar nula a decisão acostada às fls. 24/25 que deferiu a
medida de busca e apreensão no domicílio do ora Recorrente, assim como, as provas
decorrentes, devendo esse material probatório ser extraído dos autos, sem prejuízo do
prosseguimento do inquérito policial se houverem outras provas ou de nova
decretação da medida em decisão devidamente fundamentada."
(RHC n. 98.603/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifei)
12/2/2019
21/2/2019
Deste modo, o deferimento de medida cautelar de busca e apreensão exige
fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a
decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta
Magna. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.388.497/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
; e AgRg no RHC 123.437/GO, Rel.
1/6/2017
7/6/2017
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/10/2020
12/11/2020
No caso, nada obstante a evidente gravidade dos fatos sob investigação, que
indicariam a provável prática de crimes de gestão fraudulenta ou temerária da PREVICAMPOS,
implementada por meio da aplicação do capital em "fundos podres", gerando milionário prejuízo
ao fundo de previdência, não consta da decisão de primeiro grau suficiente demonstração de
indícios de autoria em relação à agravada.
Consoante destacou a Corte local, a medida foi deferida em desfavor da
agravada diante da mera constatação de que era ela, à época dos fatos, Prefeita do Campos dos
Goytacazes, sendo responsável, na condição de Chefe do Poder Executivo, por indicar os
administradores do fundo de previdência, que, sem a mínima capacidade técnica para tanto,
teriam praticado os atos criminosos na gestão da PREVICAMPOS.
De fato, é o que se extrai da decisão de primeiro grau, que faz referência à
agravada nos seguintes termos (fls. 52-67):

"[...]
Sendo assim, constatou-se a existência de fraudes, cujo modo de atuação se deu nos
termos acima descritos, tendo sido identificado um grupo, abaixo listado, dentre os
quais a Autoridade Policial ofereceu representação para medida de busca e
apreensão:
[...]
5 - [R R G]: [R] era Prefeita de Campos na época dos fatos e, nesta qualidade, foi a
responsável por indicar gestores e membros do Comitê da PREVICAMPOS, todos,
aparentemente, sem qualquer conhecimento sobre investimentos para o exercícios
das funções.
[...]
Tem-se, portanto, que o contexto acima narrado, amparado pelo conjunto probatório
carreado, permite afirmar a existência de indícios de envolvimento dos investigados
nos crimes sob apuração, de modo que se faz imprescindível, para a continuidade das
investigações, seja deferida a medida cautelar de busca e apreensão requerida.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

Ressalte-se que os crimes investigados são praticados mediante a utilização da pessoa
jurídica envolvida de forma que, ao menos em uma análise superficial, caberia aos
membros da PREVICAMPOS a escolha dos investimentos e, uma vez repassada
(aparentemente de forma ilegal) essa responsabilidade para a empresa CRÉDITO E
MERCADO, seus sócios/gerentes assumem também a responsabilidade cível e
criminal pelos atos praticados.
Nessa linha, a partir da narrativa apresentada e dos documentos que instruem a
representação policial, verifica-se que, no caso concreto dos autos, estão presentes o
fumus commissi delicti e o periculum in mora necessários à decretação da medida
cautelar ora requerida.
Isso porque, conforme já asseverado, os fatos revelados apontam para eventual
prática dos crimes de gestão fraudulenta e/ou temerária de instituição financeira, bem
como de peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de
capitais, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de
Campos - PREVICAMPOS." (grifei)
Não se mostra suficiente, a toda evidência, para justificar a gravosa medida de busca
e apreensão, que relativiza, em circunstâncias excepcionais, a garantia constitucional à
inviolabilidade domiciliar, a presunção de que a agravada participou da empreitada criminosa
por ter indicado, no exercício da função de Chefe do Executivo municipal, os gestores da
PREVICAMPOS.
Ainda que as investigações, subsidiadas por relatório de Comissão Parlamentar de
Inquérito, tenham constatado que os gestores indicados pela agravada não deteriam capacidade
técnica para o exercício de suas funções, a revelar, no mínimo, censurável conduta política, não
representa este fato, por si só, indício suficiente de participação nos crimes em apuração, seja
quanto à má gestão do fundo de previdência, seja quanto aos elencados crimes de peculato,
corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de capitais.
Não se está a dizer, por óbvio, que as circunstâncias relatadas não mereceriam
cuidadosa investigação, de modo a verificar se as escolhas, em princípio restritas ao campo
político, configuraram conduta dolosa com o objetivo de obter vantagens indevidas; a
investigação pode e deve buscar essa resposta; todavia, apenas a partir das informações
declinadas pelo juízo de primeiro grau, não restou demonstrada a existência de "fundadas
razões" para excepcionar a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar.
Diante deste cenário, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a
Corte local, ao invalidar a busca e apreensão, assegurou o necessário respeito ao art. 240, § 1o do
CPP, pelo que não merece prosperar a pretensão recursal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48205327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/06/2025 17:18:13
Código de Controle do Documento: ec61dabe-1b96-406b-9857-4550e906bd2b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.165.621 / RJ
Número Registro: 2024/0315574-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50011323120204025103 50190537820234020000 50966461220234025101
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: R R G B A M DE O
ADVOGADOS
: RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
CESAR ARANGO LOBATO - RJ187518
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: R R G B A M DE O
ADVOGADOS : RAFAEL DA SILVA FARIA - RJ170872
CESAR ARANGO LOBATO - RJ187518
LARISSA PAES LEME DA CUNHA - RJ228465
TERMO
Documento eletrônico VDA49501208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: a3e604b4-6e75-4273-8625-60e3563af17a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:31:11
Código de Controle do Documento: a3e604b4-6e75-4273-8625-60e3563af17a